Tribunal: TJDFT
Processo: 0707076-64.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ENTREGA VOLUNTÁRIA DAS CHAVES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTINGUISHING DO TEMA 1.076/STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, diante da entrega voluntária das chaves em ação de despejo. A apelante insurgiu-se exclusivamente contra a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa (R$ 129.978,00), postulando a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC para reduzir os honorários por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, em ação de despejo extinta sem exame do mérito por perda do objeto (entrega das chaves), os honorários sucumbenciais podem — e em que medida — ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a regra percentual ordinária (e o entendimento do Tema 1.076/STJ) quando o percentual sobre o valor da causa conduzir a quantia desarrazoada em face da baixa complexidade do feito e do trabalho desenvolvido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do Tema 1.076 do STJ, que veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa é elevado, pode ser afastada diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente quando o processo é extinto precocemente, sem instrução e com baixa complexidade.
4. A superveniência da Lei n. 14.365/2022, que introduziu os §§ 6o-A e 8o-A ao art. 85 do CPC, não impede o arbitramento equitativo dos honorários quando o valor da causa, definido por critério legal, não representa o benefício efetivamente obtido, sob pena de desproporcionalidade.
5. O valor da causa, embora elevado (art. 58, III, da Lei 8.245/1991), não se traduz em proveito econômico mensurável, pois a pretensão principal foi atendida voluntariamente, sem necessidade de produção de provas ou medidas executivas, tornando excessiva a fixação de honorários em percentual sobre tal base.
6. Precedentes dos tribunais superiores e do TJDFT admitem a fixação de honorários por equidade em hipóteses de extinção prematura do processo, ausência de condenação ou quando o valor da causa não reflete o benefício obtido, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Em ação de despejo extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto (entrega voluntária das chaves), é possível fixar honorários sucumbenciais por equidade (art. 85, § 8o, CPC), com distinguishing do Tema 1.076/STJ, quando a fixação em percentual sobre o valor da causa — definido por critério legal que não traduz o benefício efetivo — conduzir a resultado desproporcional, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 1o, 8o, 85, §§ 2o, 6o A, 8o, 8oA, ; Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), art. 58, III.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, Tema 1.076 (Corte Especial): REsp 1.850.512/SP; REsp 1.877.883/SP; REsp 1.906.623/SP; REsp 1.906.618/SP (Rel. Min. Og Fernandes); REsp 2.084.038/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j. 14/05/2024, DJe 17/05/2024; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, j. 14/06/2021, DJe 24/06/2021, AO 613 EDsegundosAgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, j. 11/10/2021, DJe 21/10/2021; TJDFT, Acórdão 2021049, 070834781.2020.8.07.0010, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, j. 16/07/2025, DJe 30/07/2025.